Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726732-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS SAVIO DE CASTRO, LUCIANO VINICIUS FRACARO, JOAO PEDRO GONCALVES DIAS, PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES, ELISEU BRASILISIO STELMATCHUK, VALTER NUNES DE FREITAS, RENAN BARBOSA DA SILVA, HUMBERTO DE SOUSA HENRIQUES BARROS, RONALDO SEIXAS BATISTA, ANTONIO PEREIRA LEDA, GESSE COSTA ARAUJO, ISAIAS MARTINS GOMES NETO, LUCIANO DA CUNHA SOARES, ADRIELY SOUSA DA LUZ, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, ISAEL PEREIRA LEDA APELADO: DOMINGOS SAVIO DE CASTRO, DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES, LUCIANO VINICIUS FRACARO, JOAO PEDRO GONCALVES DIAS, PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES, ELISEU BRASILISIO STELMATCHUK, VALTER NUNES DE FREITAS, RENAN BARBOSA DA SILVA, ELLEN TXAI DINIZ MARTINS GOMES, HUMBERTO DE SOUSA HENRIQUES BARROS, RONALDO SEIXAS BATISTA, ANTONIO PEREIRA LEDA, GESSE COSTA ARAUJO, ISAIAS MARTINS GOMES NETO, LUCIANO DA CUNHA SOARES, ADRIELY SOUSA DA LUZ, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, ISAEL PEREIRA LEDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos verifico que embora as Defesas de LUCIANO VINÍCIUS FRACARO (ID 62111415) e RENAN BARBOSA DA SILVA (ID 62111419) também tenham manifestado a intenção de apresentar razões perante este Tribunal, não foram relacionadas na intimação de ID 62657516. Assim, promova-se a regular intimação das referidas partes, para apresentação das razões recursais, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal. De igual sorte, intime-se, pela derradeira vez, as Defesas constituídas de VALTER NUNES DE FREITAS, ANTONIO PEREIRA LEDA, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO e ISAEL PEREIRA LEDA, já regularmente intimadas conforme a certidão de ID 63977032 para que, no prazo legal, apresentem as razões de apelação. Caso o novo prazo concedido transcorra in albis novamente, intimem-se pessoalmente os acusados para, querendo, constituírem novos advogados, a fim de que estes apresentem, no prazo de 8 (oito) dias, as razões de apelação. Ausente qualquer manifestação, a fim de evitar prejuízo aos réus, remetam-se os autos à Defensoria Pública, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões. Intimem-se também os réus ANTÔNIO PEREIRA LEDA, ISAEL PEREIRA LEDA, JOÃO PEDRO GONÇALVES DIAS LEDA, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, RENAN BARBOSA DA SILVA, VALTER NUNES DE FREITAS e WILTON RODRIGUES DE REZENDE para, no prazo legal, apresentarem contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Tudo cumprido, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer, e, na sequência, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2024 16:06:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator